Tribunal: TJMT
Processo: 1001735-52.2024.8.11.0091
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001735-52.2024.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO DE LIMA - CPF: 415.350.221-91 (RECORRENTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (RECORRENTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), ALCEMIR ROBERTO BARCELLO - CPF: 014.904.419-48 (RECORRIDO), ROSEMEIRE AMARAL DE LIMA GARCIA - CPF: 629.903.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. GRAVAME LANÇADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOBRE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CADEIA DOMINIAL E DA LEGITIMIDADE DA GARANTIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a baixa de gravame de alienação fiduciária lançado sobre veículo registrado em nome do autor, condenar a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e impor ao corréu comprador a quitação de débitos vinculados ao veículo, bem como determinar ao autor a conclusão da transferência após o cumprimento das obrigações fixadas. O recorrente sustenta a regularidade da operação financeira firmada com terceiro, a licitude do gravame, a inexistência de ato ilícito e de nexo causal, além de fortuito externo, requerendo a reforma da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a constituição de gravame de alienação fiduciária por instituição financeira sobre veículo registrado em nome de terceiro estranho ao contrato, sem comprovação da cadeia dominial e da anuência do proprietário registral; (ii) estabelecer se tal conduta configura defeito na prestação do serviço apto a gerar responsabilidade civil e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra que o veículo permanecia registrado em nome do autor quando a instituição financeira lançou gravame de alienação fiduciária em favor de terceiro, sem comprovação de transferência de propriedade ou anuência do titular registral.

4.

A instituição financeira comprova a existência de contrato de financiamento com terceiro, mas não demonstra a legitimidade da garantia constituída sobre veículo pertencente a pessoa diversa, tampouco apresenta documentação apta a comprovar a cadeia dominial ou autorização do proprietário.

5.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe ao deixar de demonstrar a regularidade da garantia fiduciária constituída.

6.

A relação jurídica atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor, ainda que não contratante direto da instituição financeira, equipara-se a consumidor por evento danoso, nos termos do art. 17 do CDC.

7.

A constituição de gravame sobre veículo registrado em nome de terceiro sem verificação adequada da legitimidade da garantia caracteriza defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC).

8.

A fraude praticada por terceiro, quando viabilizada por falhas nos mecanismos de controle da atividade bancária, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da instituição financeira, conforme orientação da Súmula 479 do STJ.

9.

A venda verbal do veículo e eventual ausência de comunicação ao órgão de trânsito não legitimam a constituição de garantia real por instituição financeira em favor de terceiro estranho, nem afastam o dever de cautela na verificação da titularidade do bem.

10.

O lançamento indevido de gravame impede a livre disposição do veículo, cria embaraços à regularização registral e expõe o proprietário a riscos patrimoniais e administrativos, configurando dano moral indenizável.

11.

O valor da indenização fixado mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pela constituição de gravame de alienação fiduciária sobre veículo registrado em nome de terceiro quando não comprova a legitimidade da garantia real nem a cadeia dominial do bem.

2.

A fraude praticada por terceiro em operação de financiamento de veículo configura fortuito interno quando viabilizada por falha nos mecanismos de verificação da instituição financeira, não afastando sua responsabilidade civil.

3.

O lançamento indevido de gravame sobre veículo pertencente a terceiro, impedindo sua regularização e transferência, configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001735-52.2024.8.11.0091

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Recorrido(s):

Alcemir Roberto Barcello

João Francisco de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

a) determinar que a 2a reclamada (SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.) proceda a baixa do gravame/ retirada do impdimento, ou equivalente, em relação ao veículo objeto da lide, às suas expesnas inclusive. Anoto o prazo de 10 dias úteis, sem prejuízo de eventual conversão da obrigação em multa cominatória.

b) condenar a 2a reclamada (SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.) ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, com a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso (24/02/2024).

c) determinar que o 1o reclamado faça a quitação dos impostos, taxas, multas e demais tributos pertinentes ao veículo objeto da lide, no prazo de 10 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.

d) indeferir os demais pedidos

De outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para:

e) determinar que o reclamante proceda a intenção de venda e conclua a transferência, tão logo seja comprovado o cumprimento das obrigações determinadas anteriormente. Anoto para cumprimento desta medida o prazo de 60 dias úteis.

f) indeferir o pedido de honorários contratuais e demais pedidos.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta a validade do contrato firmado com Luiz Eduardo Plens em 21/02/2024, na licitude do gravame, na ausência de ato ilícito, na inexistência de nexo causal com os danos invocados pelo autor e na tese de fortuito externo, requerendo a reforma integral da condenação relativa à baixa do gravame e aos danos morais, com pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.

Na petição inicial, o autor alega que vendeu verbalmente ao corréu João Francisco de Lima o veículo acima descrito, mediante pagamento em 44 cabeças de gado, no valor total de R$ 61.510,00, e sustentou que, ao tentar regularizar a transferência do bem, foi surpreendido com a existência de gravame de alienação fiduciária lançado pela recorrente em favor de terceiro estranho, Luiz Eduardo Plens, razão pela qual requereu a baixa da restrição, a transferência do veículo ao comprador, a responsabilização pelos débitos posteriores e indenização por danos morais.

Em contestação, o banco recorrente sustentou, em síntese, a regularidade da operação financeira celebrada com Luiz Eduardo Plens em 21/02/2024, afirmando que o gravame decorreu de contrato válido formalizado por biometria facial, sem ato ilícito imputável à instituição financeira, e pugnou pela improcedência dos pedidos.

O corréu João Francisco de Lima, por sua vez, reconheceu o negócio de compra e venda e o pagamento integral do preço em gado, mas atribuiu ao autor a responsabilidade pela impossibilidade de transferência, alegando que o veículo possuía gravame anterior, posteriormente baixado, e que o novo financiamento surgido em nome de Luiz Eduardo Plens somente poderia ter ocorrido com participação, anuência ou negligência do proprietário registral. Também formulou pedido contraposto.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tem-se que a prova documental produzida é suficiente para demonstrar, com precisão, que o autor era o proprietário registral do veículo Ford Ranger, placa NCN5553, Renavam 01042614218 e houve baixa de gravame anterior em 05/02/2024, em favor de Alcemir Roberto Barcello. Já em 21/02/2024 às 14h47min, foi registrado novo gravame pela recorrente em favor de Luiz Eduardo Plens e o CRLV digital emitido em 06/03/2024 já consignava a observação de alienação fiduciária. No mesmo extrato consta que a aquisição do veículo por Alcemir remonta a 10/12/2020, o que evidencia que, ao tempo do lançamento da restrição pela recorrente, o bem permanecia formalmente em nome do autor, conforme imagens abaixo destacadas:

Também está documentalmente comprovado o negócio havido entre o autor e João Francisco. As GTAs no 545062 e 545111, emitidas em 31/01/2024, demonstram o transporte de 44 bovinos de propriedade de João para Alcemir, e as NF-es emitidas em 01/02/2024 confirmam a saída do gado com destino ao autor, perfazendo o total de R$ 61.510,00, exatamente como narrado na exordial (ids 344748376, 344748377, 344748378 e 344748379).

Logo, a tradição econômica do negócio e a quitação do preço encontram amparo objetivo na prova dos autos.

De outro lado, embora a recorrente tenha juntado documentação apta a demonstrar a existência interna de uma operação financeira com Luiz Eduardo Plens, isso não basta para legitimar, perante o autor, o gravame lançado sobre bem que se encontrava registrado em nome de terceiro estranho ao contrato.

A Cédula de Crédito Bancário indica contratação em 21/02/2024, com valor financiado de R$ 82.137,68, valor líquido liberado de R$ 74.000,00, previsão de 48 parcelas de R$ 2.612,65 e vinculação do veículo NCN5553 como garantia (id 344748859).

Ocorre que a mesma documentação aponta como vendedor do bem a empresa Comércio de Automóveis Gapos Ltda., estranha à cadeia dominial comprovada nos autos, sem qualquer demonstração de que essa pessoa jurídica fosse proprietária do veículo, detivesse título legítimo para aliená-lo, ou tivesse recebido o automóvel do autor mediante negócio válido.

Importante ressaltar que o banco demonstrou que celebrou um contrato com Luiz Eduardo Plens, mas não demonstrou que tinha base jurídica idônea para gravar veículo pertencente a Alcemir Roberto Barcello.

Faltou prova da cadeia de titularidade, faltou prova de anuência do proprietário registral, faltou prova de ATPV/CRV ou de qualquer documento de transferência apto a vincular o bem à operação financeira, e faltou prova do efetivo desembolso do valor liberado à pessoa legitimada a receber o preço do veículo.

A mera existência de biometria facial do financiado e de documentos cadastrais internos não supre a ausência desses elementos essenciais.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à recorrente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente a regularidade concreta da garantia constituída sobre veículo de propriedade registral de terceiro. Não se desincumbiu desse ônus. Ao contrário, sua própria documentação revela dissociação entre o financiado, o vendedor indicado na operação e o real titular do veículo perante o órgão de trânsito.

Além disso, a hipótese atrai a disciplina do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois, ainda que o autor não tenha sido contratante direto da instituição financeira, foi atingido por defeito do serviço bancário, equiparando-se a consumidor por evento danoso, na forma do art. 17 do CDC.

O serviço se mostrou defeituoso porque permitiu a constituição de gravame sobre bem registrado em nome de terceiro sem demonstração segura da legitimidade da garantia.

A responsabilidade é objetiva, somente se afastando se provada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ocorreu.

A tese de fortuito externo não se sustenta quando a fraude se viabiliza justamente por insuficiência dos mecanismos de controle da própria atividade bancária. Nessa linha, incide a orientação consolidada na Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Além disso, a recorrente insiste em atribuir a causa do problema à venda verbal, à ausência de comunicação ao Detran e à perda dos documentos pelo autor.

Entretanto, o argumento não procede. Primeiro, porque a venda entre autor e João está provada por documentos fiscais e sanitários, não sendo a forma verbal, por si só, causa jurídica apta a legitimar gravame lançado por banco em favor de terceiro estranho.

Segundo, porque o boletim de ocorrência elaborado em 11/03/2024 apenas registra que o autor noticiou perda dos documentos e a existência de alienação reputada fraudulenta, mas não prova participação dele na contratação celebrada pela recorrente em 21/02/2024.

Terceiro, porque a omissão do vendedor em comunicar a venda ao órgão de trânsito, embora possa repercutir nas relações entre alienante e adquirente, não exonera a instituição financeira do dever de conferir minimamente a legitimidade da garantia real que pretende constituir sobre bem específico.

Também não prospera a alegação recursal de que a ausência de pagamento ao autor seria irrelevante. Não se trata de exigir que todo financiamento de veículo resulte necessariamente em pagamento ao proprietário registral, mas de constatar que, no caso concreto, o banco não demonstrou qual foi a base dominial da empresa Gapos para figurar como vendedora do veículo, nem demonstrou a compatibilidade entre essa empresa, o financiado Luiz Eduardo Plens e o proprietário formal Alcemir Roberto Barcello.

Em outras palavras, o banco não explicou por qual razão jurídica um bem registrado em nome do autor pôde ser dado em garantia por terceiro e vendido, na operação, por pessoa jurídica estranha aos autos. Essa lacuna probatória é decisiva.

Mantém-se, portanto, a determinação de baixa do gravame. A restrição não pode subsistir contra o proprietário registral quando a instituição financeira não comprova a legitimidade da garantia real por ela própria constituída. A medida encontra amparo na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos deveres anexos de segurança e boa-fé objetiva, bem como nos arts. 6o, VI e VIII, 14 e 17 do CDC, além do art. 373, II, do CPC.

Quanto aos danos morais, a insurgência igualmente não merece acolhimento. O autor se viu impedido de regularizar e transferir veículo que permanecia em seu nome em razão de gravame lançado em favor de terceiro com quem não manteve qualquer relação contratual demonstrada nos autos.

A situação extrapola mero dissabor, pois atinge a livre disposição do bem, expõe o proprietário a riscos patrimoniais e administrativos e cria embaraço concreto à regularização registral. A lesão extrapatrimonial decorre do próprio fato ofensivo, sendo desnecessária prova de abalo psicológico específico.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026